Tribunal: TJSP
Processo: 1005518-87.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANS-PORTE AÉREO DOMÉSTICO - ATRASO EM VOO - SENTENÇA DE IMPRO-CEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VOO OPERADO SOB A DESIGNAÇÃO AVIANCA, CUJO GRUPO ECONÔMICO A DEMAN-DADA COMPÕE - MANIFESTA LEGITIMIDADE PASSIVA - INCONTRO-VERSOS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O ATRASO DE 07 HORAS ALÉM DO PREVISTO - AUSÊNCIA, CONTUDO, DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANS-PORTE AÉREO DOMÉSTICO - ATRASO EM VOO - SENTENÇA DE IMPRO-CEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VOO OPERADO SOB A DESIGNAÇÃO AVIANCA, CUJO GRUPO ECONÔMICO A DEMAN-DADA COMPÕE - MANIFESTA LEGITIMIDADE PASSIVA - INCONTRO-VERSOS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O ATRASO DE 07 HORAS ALÉM DO PREVISTO - AUSÊNCIA, CONTUDO, DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PARA DECOLAGEM - FORTE NE-VOEIRO QUE AFETOU SISTEMATICAMENTE O AEROPORTO - FORTUI-TO EXTERNO E FORÇA MAIOR - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALI-DADE - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL INDENIZÁVEL INOCORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.